Tribunal: TJDFT
Processo: 0713724-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713724-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO PALHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança n° 0702540- 22.2021.8.07.0018, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO PALHA, deferiu a liminar pleiteada para “determinar ao Impetrado, até ulterior decisão judicial, que se abstenha de cobrar, da Impetrante, ICMS sobre os valores devidos a título de TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, TUSD/EUSD – Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica (TFSEE) e outras tarifas que não remunerem o serviço prestado, referente à unidade com número de identificação 928181-9, estabelecida no endereço ‘MLN ML TR 04 CJ 01 CH 175’ (ID n. 89630782), bem como para que não adotem medidas para cobrança de tais verbas e nem incluam a Impetrante em qualquer cadastro de proteção ao crédito em virtude do não recolhimento e nem impeçam a expedição de certidão de regularidade fiscal por tal motivo”. O pedido liminar foi indeferido no ID 25519860. Contrarrazões no ID 26116387. É o relatório. DECIDO. Conforme andamento do processo de origem, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora